Tribunal: TJES
Processo: 5004204-37.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004204-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUAN VIEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
LUAN VIEIRA DOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0001752-34.2018.8.08.0048, converteu, cautelarmente, as penas restritivas de direito em privativa de liberdade.

A Defesa, em suas razões, aponta que não houve a prévia intimação pessoal do apenado para que justificasse o não cumprimento da pena restritiva de direito, não havendo certeza quanto a identidade do indivíduo que recebeu a mensagem do Oficial de Justiça.

Sustenta a necessidade de esgotamento de todas as possibilidades de intimação pessoal do reeducando, “
realizando diligências no horário mais adequado à localização da pessoa a ser citada ou intimada (art. 152, inc. XI, do Cód. Normas), e no caso de certidão negativa deverá mencionar os nomes e endereços dos informantes (art. 152, inc. VIII do Cód. De Normas) e a hora exata em que foi procurado o(a) recorrente (art. 152, inc. X do Cód. De Normas) relatando todas as diligências que realizou, bem como cumpra o mandado judicial nos termos do Código de Normas da Corregedoria do TJES”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, revogando-se a decisão que converteu as penas restritivas de direito em privativa de liberdade e reformando a decisão que indeferiu o pedido de nova diligências para localização do apenado.

Contrarrazões do Ministério Público, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 2656377), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
LUAN VIEIRA DOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0001752-34.2018.8.08.0048, converteu, cautelarmente, as penas restritivas de direito em privativa de liberdade.

A Defesa, em suas razões, aponta que não houve a prévia intimação pessoal do apenado para que justificasse o não cumprimento da pena restritiva de direito, não havendo certeza quanto a identidade do indivíduo que recebeu a mensagem, via
Whatsapp
, do Oficial de Justiça.

Sustenta a necessidade de esgotamento de todas as possibilidades de intimação pessoal do reeducando, “
realizando diligências no horário mais adequado à localização da pessoa a ser citada ou intimada (art. 152, inc. XI, do Cód. Normas), e no caso de certidão negativa deverá mencionar os nomes e endereços dos informantes (art. 152, inc. VIII do Cód. De Normas) e a hora exata em que foi procurado o(a) recorrente (art. 152, inc. X do Cód. De Normas) relatando todas as diligências que realizou, bem como cumpra o mandado judicial nos termos do Código de Normas da Corregedoria do TJES”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, revogando-se a decisão que converteu as penas restritivas de direito em privativa de liberdade e reformando a decisão que indeferiu o pedido de nova diligências para localização do apenado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

Consta dos autos eletrônicos que o ora agravante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo que a pena corporal fora substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a saber: i) prestação de serviços a entidade pública e ii) prestação pecuniária, consistente no pagamento de um salário-mínimo a entidade pública ou privada com destinação social.

Dado início ao cumprimento da pena de prestação de serviços a entidade pública ou privada, sobreveio a informação de que o agravante não compareceu no mês de novembro de 2020 para cumprimento da pena.

Ato contínuo, fora determinada a sua intimação pessoal para que apresentasse justificativa por escrito acerca da irregularidade apontada.

Uma vez intimado por Oficial de Justiça, o agravante quedou-se inerte, razão pela qual o Juízo
a quo
converteu as penas restritivas de direito em privativa de liberdade.

Com efeito, o agravante não se insurge, diretamente, em face da decisão que converteu as PRD em PPL, limitando a sua insurgência na suposta nulidade de sua intimação pessoal para apresentar justificativa, eis que não há como se afirmar que o contato via
Whatsapp
realizado pelo Oficial de Justiça era, de fato, com o agravante.

Os arts. 44, § 4º, do Código Penal, e 181 da Lei de Execuções Penais autorizam a conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade no caso de descumprimento injustificado da restrição imposta, confira-se:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

(...)

§ 4º A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão

Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.

§ 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:

(...)

b) não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar serviço

Embora não haja previsão legal acerca da necessidade de intimação do apenado para que justifique o descumprimento, o col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que em “
homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa – assegurados pelo artigo 5º, LV, da Constituição Federal –, é imprescindível que o magistrado, ao deparar com o não cumprimento de pena restritiva de direitos, determine, antes da conversão em privativa de liberdade, a intimação do reeducando para que este, acompanhado pelo seu defensor, esclareça as razões que o levaram a não cumprir a restrição. Precedentes.
” (RHC n. 91.925/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018.)

No caso, verifica-se que à p. 88, fora determinada a intimação pessoal do apenado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentasse justificativa por escrito acerca do descumprimento.

O Oficial de Justiça, ao dar cumprimento ao mandado em questão, certificou o seguinte (p. 90):

Em que pesem as alegações do agravante, sabe-se que as certidões lavradas por Oficial de Justiça são dotadas de fé pública, gozando, assim, de presunção de veracidade dos atos certificados, cabendo àquele que contesta a veracidade do constante na certidão o ônus de comprovar suas alegações.

Nesse sentido (grifei):

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 3688/41 E DO ARTIGO 147, TODOS NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. 1. NULIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO COM A ASSINATURA DA RECORRENTE. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DA RÉ CERTIFICADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO PELA DEFESA. ART. 156, DO CPP. 2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Como sabido, o mandado de intimação, tratando-se de documento público, elaborado por servidor público oficial de justiça, por possuir fé pública, goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, para que se afaste tal presunção, deve haver comprovação em sentido contrário, tratando-se este de ônus da defesa. Isso porque, dispõe o art. 156, do Código de Processo Penal que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [¿], razão pela qual as certidões lavradas pelos meirinhos, por possuírem fé pública, somente podem ser contestadas mediante prova em contrário pela parte interessada, não bastando a mera alegação nesse sentido.
Logo, in casu , embora não juntada aos autos a nota de recibo do mandado assinado pela recorrente, restou devidamente certificado pelo i. Oficial de Justiça sua devida intimação, com as respectivas informações de dia, horário e local da audiência de instrução e julgamento, não havendo nenhuma prova produzida pela defesa capaz de afastar o teor de tal certidão, não sendo imprescindível a juntada da assinatura da ré se existente certidão do oficial de justiça atestando sua devida intimação. Portanto, inexistente qualquer nulidade no presente feito. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011180076157, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

No caso, o agravante se limita a afirmar que a certidão lavrada pelo meirinho não observou os ditames do Código de Normas da Corregedoria do TJES, não se desincumbindo do ônus de afastar a presunção de veracidade decorrente da certidão em comento.

Ad argumentandum tantum
, destaco que não há quaisquer dúvidas quanto a veracidade das informações contidas na certidão do Oficial de Justiça, eis que, em consulta ao andamento do processo no SEEU, verifiquei que após a interposição do presente agravo em execução, o apenado compareceu espontaneamente em juízo e informou os seus novos dados, inclusive o seu número de
Whatsapp
, o qual coincide com aquele que o Oficial entrou em contato para intimá-lo, confira-se:

Dessa forma, não havendo dúvidas quanto a intimação do apenado para apresentar justificativa e, tendo em vista que ele permaneceu inerte, revela-se acertada a decisão recorrida que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. A
GRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO DA RESTRIÇÃO IMPOSTA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAR JUSTIFICATIVA. PARTE INTIMADA QUE NÃO SE MANIFESTOU NO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO LAVRADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. AUTENTICIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Os arts. 44, § 4º, do Código Penal, e 181 da Lei de Execuções Penais autorizam a conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade no caso de descumprimento injustificado da restrição imposta.

2. Embora não haja previsão legal acerca da necessidade de intimação do apenado para que justifique o descumprimento, o col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que em “
homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa – assegurados pelo artigo 5º, LV, da Constituição Federal –, é imprescindível que o magistrado, ao deparar com o não cumprimento de pena restritiva de direitos, determine, antes da conversão em privativa de liberdade, a intimação do reeducando para que este, acompanhado pelo seu defensor, esclareça as razões que o levaram a não cumprir a restrição. Precedentes.
” (RHC n. 91.925/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018.)

3. No caso, ante o descumprimento injustificado da restrição imposta, fora determinada a intimação pessoal do apenado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentasse justificativa por escrito acerca do descumprimento, contudo, o reeducando não se manifestou.

4. As certidões lavradas por Oficial de Justiça são dotadas de fé pública, gozando, assim, de presunção de veracidade dos atos certificados, cabendo àquele que contesta a veracidade do constante na certidão o ônus de comprovar suas alegações, sendo que, no caso, o apenado não logrou êxito em afastar a presunção de veracidade decorrente da certidão do Oficial.

5. Não há quaisquer dúvidas quanto a veracidade das informações contidas na certidão do Oficial de Justiça, isso porque, em consulta ao andamento do processo no SEEU, têm-se que após a interposição do presente agravo em execução, o apenado compareceu espontaneamente em juízo e informou os seus novos dados, inclusive o seu número de
Whatsapp
, o qual coincide com aquele que o Oficial entrou em contato para intimá-lo.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.